Tribunal: TJSP
Processo: 1002160-64.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação – Promessa de compra e venda de lote de terreno – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse c.c. indenizatória – Sentença de parcial procedência – Reforma parcial, para acolher também as pretensões voltadas à condenação da ré ao pagamento da taxa de fruição e à respectiva responsabilização pelos tributos, despesas de consumo e de condomínio referentes ao imóvel, desde a

Ementa:
Apelação – Promessa de compra e venda de lote de terreno – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse c.c. indenizatória – Sentença de parcial procedência – Reforma parcial, para acolher também as pretensões voltadas à condenação da ré ao pagamento da taxa de fruição e à respectiva responsabilização pelos tributos, despesas de consumo e de condomínio referentes ao imóvel, desde a data da posse até a efetiva desocupação.
1. Taxa de fruição – Lote com construção justificando a condenação da ré ao pagamento da taxa de fruição ou de ocupação. Remuneração pautada no princípio geral do direito que veda o enriquecimento indevido e que, portanto, tem por pressuposto a efetiva utilização do bem. Precedentes do STJ. Fixação da indenização no patamar de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês.
2. Tributos e despesas relacionados ao imóvel – Responsabilidade tocando à adquirente ré, pelo período compreendido entre a imissão na posse e a efetiva restituição do bem.

Deram parcial provimento à apelação.